Tribunal: TJES
Processo: 5006481-17.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006481-17.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JULIO PEREIRA XAVIER e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA E JURÍDICA. COMPORTAMENTO PROCESSUAL DOS REQUERIDOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGAMENTO ANTERIOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por particulares contra acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Espírito Santo para afastar a condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em ação declaratória de isenção de imposto de renda. Os Embargantes sustentam que o acórdão partiu de premissa equivocada, ao considerar que não houve resistência à pretensão autoral, alegando que o Estado do Espírito Santo e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM apresentaram contestação resistindo ao pedido e interpuseram recurso contra a decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve erro de premissa fática e jurídica no acórdão anterior ao afastar a condenação do Estado do Espírito Santo e do IPAJM ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de ausência de defesa de mérito direta e de requerimento administrativo prévio, em face do comportamento processual dos requeridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração admitem, excepcionalmente, a produção de efeitos infringentes quando a decisão embargada baseia-se em premissa equivocada, resultando em julgamento errôneo da causa, ou quando o acórdão incorre em erro que leva o magistrado a uma avaliação equivocada da matéria posta em julgamento.

4. O comportamento processual dos requeridos não se coaduna com a alegada ausência de resistência à pretensão a justificar o afastamento da condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência.

5. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, em sua defesa, alegou ausência de interesse processual pela falta de prévio requerimento, ilegitimidade passiva *ad causam*, prescrição quinquenal e inexistência de laudo médico pericial.

6. O Estado do Espírito Santo fundamentou sua contestação na ausência de interesse de agir pela falta de requerimento administrativo prévio e na falta de comprovação da moléstia pelo autor, sustentando a necessidade de realização de perícia médica.

7. O Estado do Espírito Santo interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a tutela de urgência deferida e as matérias de resistência foram novamente suscitadas nos recursos de Apelação interpostos pelos requeridos.

8. Houve inequívoca resistência à pretensão deduzida na exordial, materializada nas defesas articuladas pelos requeridos, evidenciando manifesto equívoco de premissa fática e jurídica no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração acolhidos com provimento e efeitos infringentes.

*Tese de julgamento*:

1. Caracteriza erro de premissa fática e jurídica o afastamento da condenação em ônus sucumbenciais quando os entes públicos requeridos apresentam contestação e recursos, resistindo expressamente à pretensão deduzida na ação judicial.

2. A resistência à pretensão autoral impõe a manutenção da condenação da parte sucumbente ao custeio do processo, conforme o princípio da causalidade.

*Dispositivos relevantes citados*: Código de Processo Civil, art. 85, §11 e art. 1.022.

*Jurisprudência relevante citada*: Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JULIO PEREIRA XAVIER,
CLAUDIA APARECIDA ALVES XAVIER E ADRIANA ALVES XAVIER
(id. 10517618) em face do v. acórdão de id. 10014989, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para afastar a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado partiu de premissa equivocada, ao considerar que não houve resistência à pretensão autoral e que a ausência de requerimento administrativo prévio afastaria a responsabilidade do Estado pelo pagamento de custas e honorários advocatícios, quando, na realidade, tanto o Estado quanto o IPAJM apresentaram contestação formal nos autos, resistindo à pretensão deduzida.

Assevera que a efetiva resistência está cabalmente demonstrada pela atuação processual dos entes públicos, bem como pelas decisões anteriores no bojo do agravo de instrumento, que reconhecem a presença de interesse de agir e de lide processual. Sustenta, ainda, que a ausência de requerimento administrativo decorreu de impossibilidade fática do autor, em razão de seu estado de saúde, devidamente comprovado nos autos.

Regularmente intimado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões (id. 10881702), pugnando pelo desprovimento recursal. O IPAJM não apresentou manifestação.

É, em resumo, o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006481-17.2023.8.08.0024

EMBARG
ANTE: JULIO PEREIRA XAVIER,
CLAUDIA APARECIDA ALVES XAVIER E ADRIANA ALVES XAVIER

EMBARG
ADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JULIO PEREIRA XAVIER,
CLAUDIA APARECIDA ALVES XAVIER E ADRIANA ALVES XAVIER
(id. 10517618) em face do v. acórdão de id. 10014989, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para afastar a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado partiu de premissa equivocada, ao considerar que não houve resistência à pretensão autoral e que a ausência de requerimento administrativo prévio afastaria a responsabilidade do Estado pelo pagamento de custas e honorários advocatícios, quando, na realidade, tanto o Estado quanto o IPAJM apresentaram contestação formal nos autos, resistindo à pretensão deduzida.

Assevera que a efetiva resistência está cabalmente demonstrada pela atuação processual dos entes públicos, bem como pelas decisões anteriores no bojo do agravo de instrumento, que reconhecem a presença de interesse de agir e de lide processual. Sustenta, ainda, que a ausência de requerimento administrativo decorreu de impossibilidade fática do autor, em razão de seu estado de saúde, devidamente comprovado nos autos.

O v. Acórdão embargado, restou assim ementado,
in verbis:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXAME MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Tema 350, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica às hipóteses de pedido de isenção de imposto de renda pelo advento de doença grave cumulado com pleito de repetição de indébito, na medida em que não cuida de benefício previdenciário.

2. Ainda que o IPAJM seja responsável por efetuar os descontos do imposto de renda dos proventos do autor, toda a arrecadação é destinada ao Estado do Espírito Santo, razão pela qual, no cumprimento do julgado, há de ser observado o regular direcionamento da tutela.

3.

Nos termos da Súmula nº 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

4. Embora o princípio da inafastabilidade da jurisdição assegure que o acesso à justiça não pode ser condicionado, em regra, ao prévio requerimento administrativo, a ausência desse procedimento prévio, no presente caso, é uma circunstância relevante que deve ser considerada para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

5. Com efeito, o princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos custos processuais, impõe que aquele que deu causa à ação judicial deve arcar com as despesas decorrentes do processo. No presente caso, a ausência de defesa de mérito direta e a ausência de um requerimento administrativo prévio, o qual poderia ter sido suficiente para a resolução extrajudicial da questão, afasta a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios e demais custas processuais.

6. Recurso do IPAJM conhecido e desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e provido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária."

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Nesse sentido, são cabíveis embargos de declaração com efeitos infringentes
quando a decisão embargada se baseia em uma premissa equivocada, resultando em um julgamento errôneo da causa
, ou seja, quando o acórdão incorre em erro que leva o magistrado a uma avaliação equivocada da matéria posta em julgamento.

Por outro lado, quando a decisão proferida não se apoia em uma premissa equivocada, mas

na convicção formada pelo julgador em relação ao direito e às provas apresentadas
, a
rediscussão da matéria não se justifica na via restrita dos embargos de declaração.

No caso dos autos,
o embargante aduz que “
o acórdão de ID nº 10014989 partiu de premissa equivocada ao dar provimento a apelação do Estado do Espírito Santo para afastar a condenação sucumbencial, por considerar que não teria havido resistência pelo ente ao direito material postulado pelo embargante e, que a ausência de requerimento administrativo prévio demonstra que o Estado não teria dado causa à demanda
”, acrescentando que
“a pretensão foi resistida não apenas por meio da contestação apresentada pelo recorrente (ID nº 24170712), mas também pelo IPAJM (ID nº 23208208), o que impõe o julgamento do mérito e, nesse caso, com imputação do custeamento à parte sucumbente
”.

O
voto condutor do aresto vergastado,
ao afastar a condenação dos Embargados ao pagamento dos ônus sucumbenciais,
considerou que “
a ausência de defesa de mérito direta e a ausência de um requerimento administrativo prévio,
o qual poderia ter sido suficiente para a resolução extrajudicial da questão, afasta a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios e demais custas processuais

”..

A
inda, em sede de remessa necessária, considerou que
“a ausência do prévio requerimento administrativo e a ausência de defesa de mérito direta como circunstâncias que, no caso, afastam a responsabilidade da autarquia quanto aos ônus sucumbenciais”
.

C
ontudo, não obstante os judiciosos fundamentos do Acórdão objurgado, entendo que o comportamento processual dos requeridos não se coadunam com a alegada ausência de resistência a justificar o afastamento da condenação ao pagamento dos ônus d
e
sucumbência.

Isso porque, consoante se denota dos autos, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM alegou em sua peça de defesa (id 7984816) a ausência de interesse processual do autor, pela falta de prévio requerimento de isenção junto à autarquia, a sua ilegitimidade
passiva
ad causam
e a prescrição das parcelas anteriores ao prazo quinquenal,
e na inexistência de laudo médico pericial que autorize a concessão da isenção ao autor.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo fundamentou sua contestação (id.
7984821
) na ausência de interesse de agir, pela falta de requerimento administrativo prévio, e na
falta de comprovação pelo autor de sua moléstia, sustentando a
necessidade de realização de perícia médica para verificar
o preenchimento

d
os requisitos legais para o deferimento do benefício.

De se destacar, ainda, que após o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo singular, o Estado do Espírito Santo interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº 5003861-07.2023.8.08.0000, pugnando pela suspensão da decisão liminar
e a sua posterior revogação.

As matérias foram novamente suscitadas nos recursos de Apelação interpostos pe
los requeridos
nos ids. 7984997 e 7985002.

Exsurge, portanto, que houve inequívoca resistência à pretensão deduzida na exordial, materializada nas defesas articuladas tanto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM quanto pelo próprio Estado do Espírito Santo, os quais, inclusive, insurgiram-se contra o mérito da demanda.

Tal circunstância evidencia, de forma manifesta, o equívoco de premissa fática e jurídica constante
do v.
Acórdão recorrido,
a justificar o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Ex positis
,
acolho os presentes embargos de declaração, conferindo-lhe
s
provimento,
atribuindo-lhes
efeitos infringentes
, para reformar o v. Acórdão recorrido, para negar provimento ao Apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo e, em reexame necessário, confirmar a r. Sentença, mantendo a condenação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM e do Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba honorária sucumbencial, a ser fixada na fase de liquidação do julgado.

Em razão do total desprovimento dos recursos voluntários interpostos pelos requeridos, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deverá observar ao disposto no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.